Tribunal: TJSP
Processo: 0057369-35.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADES - PROVA INSUFICIENTE PARA EVIDENCIAR, ESTREME DE DÚVIDAS, A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - ÔNUS PROBATÓRIO DEBITADO À AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC E DO ARTIGO 6o, INCISO VIII, DO CDC - RECURSO PROVIDO PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE".

"Se o autor não fez prova boa e cabal do fato

Ementa:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADES - PROVA INSUFICIENTE PARA EVIDENCIAR, ESTREME DE DÚVIDAS, A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - ÔNUS PROBATÓRIO DEBITADO À AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC E DO ARTIGO 6o, INCISO VIII, DO CDC - RECURSO PROVIDO PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE".

"Se o autor não fez prova boa e cabal do fato constitutivo de seu direito, a pretensão não pode comportar juízo de procedência. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor da demanda".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000747662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0057369-35.2013.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
LETICIA DE MATTOS MOURA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado
INSTITUIÇÃO UNIVERSITÁRIA MOURA LACERDA.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso para julgar a
ação improcedente, nos termos que constarão do acórdão. V.U", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 0057369-35.2013.8.26.0506
LDN
APELANTE: LETICIA DE MATTOS MOURA ASSIST. JUDICIÁRIA.
APELADA: INSTITUIÇÃO UNIVERSITÁRIA MOURA LACERDA.
MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU: ANA PAULA FRANCHITO CYPRIANO.
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO.
EMENTA:
"PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS - AÇÃO DE COBRANÇA DE
MENSALIDADES - PROVA INSUFICIENTE
PARA
EVIDENCIAR,
ESTREME
DE
DÚVIDAS, A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA ENTRE AS PARTES - ÔNUS
PROBATÓRIO DEBITADO À AUTORA -
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I,
DO CPC E DO ARTIGO 6o, INCISO VIII, DO
CDC - RECURSO PROVIDO PARA JULGAR
A AÇÃO IMPROCEDENTE”.
“Se o autor não fez prova boa e cabal do
fato constitutivo de seu direito, a pretensão
não pode comportar juízo de procedência. A
dúvida ou insuficiência de prova quanto a
fato constitutivo milita contra o autor da
demanda".

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 0057369-35.2013.8.26.0506
LDN
V O T O No 32.259
Ação de cobrança, fundada em contrato
de prestação de serviços educacionais, julgada procedente pela r.
sentença de fls. 231/232, cujo relatório adoto.
Inconformada, apela a ré. Após estoriar
os fatos relativos à lide, sustenta, em apertada síntese, que os
documentos
exibidos
com
a
inicial
foram
produzidos
unilateralmente pela apelada, não contando com a sua assinatura.
Argumenta que a instituição de ensino não comprovou os fatos
alegados na exordial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC,
inexistindo nos autos cópia do contrato de prestação dos serviços
educacionais e tampouco das mensalidades supostamente
devidas. Acena, ainda, com a falta de pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo pela ausência de
documentos essenciais à propositura da ação, alegando, também,
excesso de cobrança. Busca, por isso, a extinção da ação, sem
resolução do mérito ou, alternativamente, a inversão do resultado
do julgamento.
Recurso respondido com pedido de
majoração dos honorários advocatícios. Isento de preparo em face
da gratuidade processual.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 0057369-35.2013.8.26.0506
LDN
É o relatório.
1)
A
arguição
de
ausência
de
documentos essenciais à propositura da ação se confunde com o
mérito e, como tal, será analisada.
2) O inconformismo, a meu ver, merece
prosperar.
Trata-se
de
ação
de
cobrança
promovida pela apelada, Instituição Universitária Moura Lacerda,
visando a condenação de Leticia de Mattos Moura ao pagamento
dos valores correspondentes a duas mensalidades do curso de
Gestão de Negócios.
A instituição de ensino, todavia, limitou-
se a instruir a inicial com contrato de prestação de serviços
genérico, que não aponta o curso escolhido, o ano da contratação e
tampouco os valores referentes às mensalidades, isso sem
considerar que sequer conta com a assinatura da aluna.
Paralelamente, exibiu requerimento de
matrícula, também sem a assinatura da estudante, além de simples

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 0057369-35.2013.8.26.0506
LDN
extratos de análise financeira e de desempenho de notas,
produzidos de forma unilateral já que emitidos a partir de
informações constantes de seu sistema informatizado de dados.
Como se vê, tais documentos não
constituem prova hábil para demonstrar, estreme de dúvidas, a
existência de relação jurídica entre as partes já que, repita-se,
foram produzidos unilateralmente pela apelada e não contém a
assinatura da apelante.
Na verdade, os indigitados documentos
poderiam ter sido reforçados por outros meios de prova como, por
exemplo, a lista de presença ou cópia de provas realizadas pela
requerida, o que daria grau de certeza mais elevado à existência da
obrigação.
A apelada, entretanto, pleiteou em
primeira instância o julgamento antecipado da lide, não se
desincumbindo, assim, do ônus probatório que lhe competia, nos
termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil e do
artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Destaco,
a
propósito,
precedente
análogo da lavra deste E. Tribunal, envolvendo a mesma instituição

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 0057369-35.2013.8.26.0506
LDN
de ensino, verbis:
“APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
RELAÇÃO DE
CONSUMO
AUSÊNCIA DE PROVA DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
COBRANÇA
INDEVIDA
-
Aluno
supostamente
matriculado
em
apenas
um
semestre
(sétimo período) do curso letivo; sem
contrato escrito indicando o curso ou
valores, tampouco assinatura do réu; -
Ausência
de
comprovação
da
efetiva
frequência ao curso tela de sistema, por
si só, se mostra insuficiente para comprovar a relação de consumo. RECURSO PROVIDO” (Apelação n.o
0941026-70.2012.8.26.0506; 30a Câmara de
Direito Privado; Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti;
j. 03/07/2019).
Logo, se a instituição de ensino não fez
prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito, a
improcedência da ação é medida de rigor.
Ante o exposto, dou provimento ao
recurso para julgar a ação improcedente, nos termos do acórdão.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 0057369-35.2013.8.26.0506
LDN
Arcará a vencida com as despesas processuais e honorários
advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da causa (Súmula no 14 do E. STJ), nos termos do artigo
85, § 2o, do Código de Processo Civil.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica